Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR DE FUNDAÇÃO DISTRITAL EXTINTA.
1. A Lei Distrital 2.294/99 dispôs sobre a situação dos servidores que integravam os quadros das extintas fundações, bem como quanto à assunção por parte do Distrito Federal das obrigações das extintas autarquias.
2. O Decreto n. 21.396/2000 estabeleceu novo regime jurídico a servidores de fundação extinta, integrando-os, sem ressalva, aos quadros de uma secretaria do Distrito Federal.
3. Deve ser reconhecida a legitimidade ativa para requerer o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato representante da categoria profissional.
4. Recurso provido.